Tribunal: TJPA
Processo: 0810343-25.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810343-25.2023.8.14.0301

APELANTE: CHRISTIANO GUALBERTO VINHAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE BELÉM/PA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0810343-25.2023.8.14.0301
APELANTE: CHRISTIANO GUALBERTO VINHAS
APELADO: BANCO BRADESCO S.A
RELATORA: DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO EM SEGUNDO GRAU. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA CUMPRIR 06 ITENS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL E DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Gratuidade de Justiça deferida no segundo grau.

Parte autora foi intimada para apresentar emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias.
Injustificadamente não cumpriu as diligências que lhe incumbiam para o acolhimento da petição inicial.

Decisão ordenou o cumprimento de 06 (seis) determinações. Manifestações da parte autora foram extemporâneas e incompletas.

Extinção do feito sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da petição inicial, é medida que se impõe.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CHRISTIANO GUALBERTO VINHAS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA movida em desfavor do BANCO BRADESCO S.A, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Em suas razões, o apelante alegou que não foi dado prosseguimento ao seu agravo de instrumento e que a sentença seria equivocada, uma vez que fora indeferida a justiça gratuita e concedido um prazo para o recolhimento das custas processuais; todavia, que teria comprovado a sua hipossuficiência financeira, narrando, assim, que estaria enquadrado, na condição de pobre no sentido da lei.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Compulsando os autos, observo que
o feito foi redistribuído à 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em decorrência do prévio ajuizamento da ação judicial nº 0865677-15.2021.814.0301,
a qual foi extinta sem resolução de mérito, em decorrência da ausência de recolhimento de custas. A sentença foi integralmente mantida em sede de apelação e ocorreu o trânsito em julgado.

Assim, agiu corretamente o juiz de primeiro grau ao indeferir de pronto o pedido de justiça gratuita e ordenar a emenda à inicial para o recolhimento das custas judiciais, além de outras 05 (cinco) determinações, no prazo de 15 (quinze) dias.

O apelante não realizou o pagamento, bem como não cumpriu as outras determinações no prazo legal. Também não recorreu da decisão de forma adequada, uma vez que não consta nenhum agravo de instrumento no sistema PJE do segundo grau. Apenas apresentou sua manifestação de forma extemporânea e incompleta, cumprindo apenas pequena parte das determinações, operando-se a preclusão em seu desfavor.

Por outro lado, observo que no segundo grau a parte autora passou a ser assistida pela Defensoria Pública. Assim, nesse momento, defiro à parte o benefício da Justiça gratuita.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Entendo que deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art 485, I do CPC.

Conforme já antecipado anteriormente, o juízo de primeiro grau proferiu despacho de emenda à inicial (ID nº 88871605), individualizando e discriminando cada um dos itens que precisavam ser sanados pela parte autora.

Foram estabelecidos 06 (SEIS) PONTOS que precisavam corrigidos ou esclarecidos pelo autor, tendo, contudo, a parte se mantido inerte.

A patrona do requerente apresentou manifestações extemporâneas e incompletas, formalizadas em duplicidade, com a juntada reiterada dos mesmos documentos. Porém, em nada esclareceram quanto às determinações de emenda, servindo apenas ao tumulto processual.

As determinações constantes dos itens “e” e “f” da decisão de emenda à inicial foram completamente ignoradas, quais sejam:

“e)
ESCLARECER a razão pela qual ajuizou a ação apenas em 2022, se os fatos supostamente ocorridos datam de 1996, indicando, com precisão, a data em que a conta bancária foi lesada;

f) MANIFESTAR-SE sobre eventual prescrição, indicando e comprovando as causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional.
”

Neste sentido, constatou-se a falta de interesse da parte autora no andamento do processo, vez que deixou de cumprir as diligências que lhe incumbiam, a fim de resguardar o regular andamento processual.

Ratifica-se que o juízo de primeiro grau foi minucioso e preciso quanto a todos os itens que precisavam ser emendados, tendo, no entanto, o autor deixado de fazê-lo.

Foram concedidas oportunidades à parte interessada para viabilizar o regular processamento do feito, inclusive na ação judicial nº 0865677-15.2021.814.0301, que já havia sido extinta pelo mesmo Juízo de origem. Entretanto, a emenda à inicial não foi realizada, condição imprescindível a viabilizar a prolação do despacho inicial.

O parágrafo único do art. 321 do CPC prevê expressamente que a inicial será indeferida, caso não seja realizada a emenda à inicial, conforme ocorreu no caso em apreço:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Em resumo, a despeito de devidamente intimada, deixou a parte apelante de promover, injustificadamente, os atos e diligências que lhe incumbiam para o acolhimento da petição inicial. D
iante da preclusão operada, não há mais a possibilidade de análise dos argumentos do apelante acerca do seu direito.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos, conforme fudamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2023